Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que, no cumprimento de sentença, indeferiram o pedido de penhora de veículo automotor em nome do devedor e determinaram a renovação do mandado de intimação, sob fundamento de que a intimação anterior não fora recebida pelo executado, bem como pela ausência de localização e informações sobre a conservação do veículo indicado à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação recebida por terceiro no endereço constante dos autos; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos, sem a sua localização física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação realizada no endereço constante dos autos é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, mesmo que recebida por terceiro, se a parte não comunicou ao juízo a alteração de endereço, em cumprimento ao dever previsto no art. 77, V, do CPC.
4. A jurisprudência reconhece que o descumprimento do dever de manter atualizado o endereço acarreta a presunção de validade das intimações enviadas ao último domicílio informado nos autos, sendo vedado à parte beneficiar-se da própria torpeza para alegar nulidade.
5. A penhora de veículo automotor pode ser formalizada por termo nos autos, conforme o art. 845, §1o, do CPC, desde que haja certidão oficial que ateste a existência e a titularidade do bem, prescindindo de sua apreensão ou localização imediata.
6. O entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais de Justiça é no sentido de que a penhora por termo nos autos é medida eficaz para garantir a ordem de preferência dos credores, não sendo exigida a localização física do bem para sua formalização.
7. A avaliação do veículo pode ser realizada com base na Tabela FIPE, nos termos do art. 871, IV, do CPC, como parâmetro razoável para estimativa de valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação realizada no endereço constante dos autos é presumidamente válida, ainda que recebida por terceiro, se a parte não atualizou seu domicílio nos autos.
2. A penhora de veículo automotor pode ser realizada por termo nos autos mediante apresentação de certidão que ateste sua existência, sendo desnecessária a sua localização física.
3. A utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação de veículo penhorado é admitida para estimativa do valor do bem no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 513, §3o; 845, §1o; 871, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1719324, 0713923-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1425382, 0702506-67.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1907553, 0715658-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15/08/2024; STJ, REsp 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/08/2021.